Tribunal: TJES
Processo: 5001745-81.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-81.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR, solidariamente, as partes requeridas a pagarem ao autor a importância de R$ 17.230,00 (dezessete mil, duzentos e trinta reais), em substituição aos pontos acumulados no Programa de Pontos, com correção monetária a partir da publicação da sentença, e juros legais da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de prejuízo ao consumidor no que tange a utilização de pontos acumulados em quantidade expressiva (17.230) no exíguo prazo de 45 dias, vejamos “
Em que pese a existência de previsão contratual para encerramento ou cancelamento do Programa de Pontos em questão, vide cláusula 4, alínea “a”, do Regulamento em voga, considerando as circunstâncias do caso concreto, observa-se que o prazo exíguo de 45 (quarenta e cinco) dias para a utilização de uma quantidade expressiva de pontos (17.230), acumulados pela aquisição do último veículo, conforme narrativa da inicial, deixa a parte requerente em desvantagem, levando-a a uma situação de evidente prejuízo, em violação ao disposto no art. 51, V, do CDC
” – ID 7521974.

De igual forma, concordo que o programa de acumulo de pontos incentivou o consumo do recorrido naquela via (cartão de crédito da Instituição Financeira recorrente) e, que este não pode suportar a quebra de suas expectativas de forma tão abrupta, mormente porque já tem direito adquirido quanto aos 17.230 pontos, os quais perfazem a quantia vultuosa de R$ 17.230,00 (dezessete mil, duzentos e trinta reais). E, portanto, devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito das recorrentes que se beneficiaram da parceira agora extinta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)